Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008127-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCELO HENRIQUE DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA RABELO DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVÁ SANTOS MORAIS (VÍTIMA), DIONÊS FIGUEIREDO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE JACKSON REIS DA CRUZ - CPF: 050.065.911-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008127-92.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE JACKSON REIS DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICIOS INSUFICIENTES – FUNDADAS DÚVIDAS – SUSCITADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva deve ser vista como a última
ratio
, somente podendo ser decretada se outras medidas, menos drásticas, se apresentarem insuficientes para conter o ímpeto criminoso do agente.

As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José Jackson Reis da Cruz
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado e associação criminosa, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante sustenta estarem ausentes os indícios de autoria, uma vez que a decisão constritiva se alicerçou tão somente na notícia de que o paciente teria emprestado seu simulacro de arma de fogo para a prática do delito.

Argumenta que há mera presunção de que a liberdade de
José Jackson
trará risco ao andamento processual.

Salienta que a violação à ordem pública foi baseada apenas no fato de o paciente registrar processo executivo de pena pelo cometimento de furto qualificado.

Destaca as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que o período pandêmico deve ser sopesado com a excepcionalidade da prisão preventiva.

Por fim, elencando os bons predicados ostentados pelo paciente, aduz ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 87034978).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 87524956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 88657490).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em face de representação realizada pela Autoridade Policial, oriunda de elementos indiciários colhidos em investigação inquisitorial.

Segundo consta, o procedimento investigativo foi instaurado para apuração de um roubo ocorrido na madrugada do dia 02.03.2021, contra duas vítimas na cidade de Barra do Garças.

As equipes de investigação lograram êxito em prender Naiara, que confessou o delito e apontou ter agido em conjunto com Marcelo, usando simulacro de arma de fogo emprestado ou vendido por
José Jackson
.

O juízo de primeira instância acatou o pedido do Delegado de Polícia e decretou o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em audiência de custódia ocorrida em 12.05.2021, a defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo negado pelo juiz sob os seguintes argumentos:

“
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em data de 13/4/2021, nos seguintes termos:

“No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O registro do boletim de ocorrências com as declarações colhidas das próprias vítimas, termos de reconhecimento e cópias das apurações então realizadas, preenchem suficientemente, no atual momento, os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.

Há de se destacar a importância do interrogatório da também representada NAIARA, que descreve sua conduta criminosa, bem como a participação de cada um dos envolvidos que, em tese, se associaram para a
prática de delitos
nesta urbe.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada da ação criminosa feita pela vítima e demais elementos. Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as vítimas reconheceram a representada NAIARA e esta, durante as investigações, revelou quem foram seus comparsas na empreitada.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de roubo com aparente uso de simulacro de arma de fogo,
decorrente de associação prévia dos representados com intuito de cometer crimes
.

Merece registro a informação de que todos os representados possuem registros criminais em suas fichas de antecedentes, ressaltando que MARCELO possui PEP ativo nos autos n. 10849-22.2012.811.0004 – com 5 condenações transitadas por furto, roubo e tráfico de drogas e JOSE JACKSON possui PEP ativo nos autos n. 7000023-55.2020.809.0014 – com 1 condenação transitada por furto qualificado.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a impingir temor à sociedade, dado seus respectivos perfis voltados à prática de delitos.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP. Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado,
através de suas reiterações criminosas
, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de NAIARA RABELO DUTRA, JOSE JACKSON REIS DA CRUZ – vulgo “Zé Jackson” e MARCELO HENRIQUE DUARTE, vulgo “Marcelinho do Piracema”, visando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial.”. (Destaques originais)

Tenho que por óbvio ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, afinal ela foi decretada no dia 13/4/2021 sendo hoje dia 12 de maio de 2021, ou seja, a situação fática apontada na ordem de prisão em nada se alterou. Indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar
” (
grifo nosso
- id. 86897950 - Pág. 3/4).

No caso em análise, o paciente foi trazido para as investigações – e também para a ação penal – em razão de Naiara haver afirmado que a arma utilizada no roubo, que praticara junto com Marcelinho, foi emprestado por ele.

Das provas colacionadas, exsurge claro que o paciente não praticou o crime de roubo. O que se averigua é o grau de participação dele, inclusive a circunstância de a arma ter sido “emprestada” ou vendida aos autores diretos do roubo.

Ao que tudo indica, na busca e apreensão realizada na residência dele não foi arrecadado nenhum objeto.

A afirmação da autoridade policial, no sentido de que “Zé Jackson” possui diversas passagens por crime de furto e uso de entorpecentes, e que “ficou detido no sistema prisional de Aragarças por diversas vezes”, não tem sustentação nos autos, que mostra apenas uma condenação por crime de furto qualificado.

Também não há evidências de que o paciente possui um simulacro de arma de fogo, que “costumeiramente empresta / aluga” para os colegas cometerem delitos de roubo, como afirmou a autoridade policial no pedido que fez de decretação de prisão preventiva e outras medidas.

Também não há nos autos o resultado da quebra de dados telefônicos do paciente, onde aponte sua participação em crimes de roubo praticados por meio de aluguel do simulacro de arma de fogo usado pelos autores diretos do crime, praticado contra as vítimas.

Aliás, segundo o relatório policial, uma delas “percebeu que a arma de fogo era um simulacro, pois ouviu barulho de plástico, quando o garupa movimentou-a e foi esse motivo que reagiu ao assalto”.

Nossa jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é pródiga em reconhecer que o roubo praticado com simulacro de arma de fogo não se apresenta suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva.

Fato é que não há proporcionalidade na decretação da custódia cautelar, seja porque o paciente não participou diretamente do crime de roubo, seja porque o antecedente criminal dele, envolvendo uma condenação por furto qualificado, não envolve violência ou grave ameaça.

A prisão preventiva deve ser vista como a última
ratio
, somente podendo ser decretada se outras medidas, menos drásticas, se apresentarem insuficientes para conter o ímpeto criminoso do agente.

Neste caso, não há sequer evidências fortes de que o paciente tenha mesmo cedido a arma aos assaltantes, e se cedeu, se sabia das intenções deles ou se teria alguma participação no butim do crime.

Assim, as circunstâncias deste caso permitem sim a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas.

Isto posto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
José Jackson Reis da Cruz
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I – Após o retorno normal das atividades, comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

II – Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

III – Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

IV – Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

V – Não se envolver em outro fato ilícito;

VI – Não frequentar bares ou lugares similares.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
José Jackson Reis da Cruz
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021